Tribunal: STF
Processo: HC 72768
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        PRESCRIÇÃO - ÉPOCA DO CRIME - INDETERMINAÇÃO. A
indeterminação da data exata da ocorrência do crime não é suficiente
a presumir-se haver ocorrido o delito em período que, uma vez
considerado, conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva. Esta consubstancia matéria de defesa, cujos parâmetros,
portanto, hão de ser demonstrados pelo acusado.